Tribunal: TJMT
Processo: 1047955-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047955-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VILDEMAR ALVES DA SILVA - CPF: 956.261.901-04 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO COMPROVADO VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação indenizatória para declarar a quitação de débito referente à fatura de energia elétrica e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia após comprovação de pagamento via PIX.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica após pagamento comprovado via PIX configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se tal conduta enseja dano moral indenizável; e (iii) saber se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O pagamento da fatura foi realizado regularmente via PIX, modalidade expressamente disponibilizada pela empresa, com apresentação de comprovante válido de quitação.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de falha sistêmica interna para eximir-se do dever de indenizar, cabendo à prestadora de serviço público essencial manter sistemas eficazes de controle e identificação de pagamentos.

5. A suspensão indevida de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando demonstração de prejuízo específico, por atingir diretamente a dignidade da pessoa humana e causar transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da concessionária, o caráter pedagógico da sanção e a jurisprudência consolidada em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica após pagamento comprovado via PIX configura falha objetiva na prestação do serviço, independentemente de alegada falha sistêmica interna. 2. A interrupção indevida de serviço público essencial enseja dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica de prejuízo. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Resolução ANEEL 1.000/2021, art. 356, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21.08.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, na
ação indenizatória c/c dano moral c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada por
VILDEMAR ALVES DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, declarar a quitação do débito referente à fatura de setembro/2023, no valor de R$ 546,94 (quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), bem como condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos devidos consectários legais.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada, pois inexistiu ato ilícito capaz de ensejar sua condenação, sustentando que a suspensão do fornecimento de energia decorreu do exercício regular do direito, diante da existência de fatura vencida e não identificada como quitada no sistema. Afirma que não houve falha na prestação do serviço, tampouco negativação indevida, mas apenas comunicação e cobrança legítima, sendo o cerne da controvérsia restrito à regularidade do débito discutido, e não à ocorrência de dano moral.

Sustenta, ainda, que o pagamento alegadamente realizado pelo consumidor via PIX não observou o procedimento correto indicado na fatura, pois não teria sido efetuado mediante o QR Code específico, o que inviabilizou a baixa automática do débito. Argumenta que eventual inconsistência na identificação do pagamento decorreu de falha do banco ou do próprio consumidor, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, razão pela qual não se pode imputar à concessionária qualquer conduta ilícita ou culposa.

Por fim, aduz que, ainda que se admitisse a existência de dano moral — o que se afirma apenas por argumentar —, o valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se desproporcional e excessivo, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Defende a total improcedência dos pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução significativa do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões apresentadas em id. 344757906, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou comprovado nos autos o pagamento da fatura discutida, sendo indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que configura falha na prestação do serviço. Afirma que a conduta da concessionária extrapolou o exercício regular do direito, violando direitos da personalidade do consumidor, de modo que o dano moral é presumido diante da interrupção indevida de serviço essencial, mostrando-se adequada e proporcional a indenização fixada. Defende, por fim, que a decisão recorrida enfrentou corretamente os fatos e o direito aplicável, inexistindo qualquer excesso no quantum indenizatório, razão pela qual requer o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, declarar a quitação do débito referente à fatura de setembro/2023, no valor de R$ 546,94 (quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), bem como condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos devidos consectários legais.

A apelante insurge-se contra a sentença que reconheceu a quitação da fatura de setembro/2023 e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito e a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório.

Contudo, razão não lhe assiste.

A análise detida dos autos revela que o consumidor efetuou regularmente o pagamento da fatura de setembro/2023, no valor de R$ 546,94, em 23/10/2023, via PIX, conforme comprovante de transferência juntado aos autos (id. 344757858). O pagamento foi realizado em favor da própria ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., através do Mercado Pago, com identificação clara do CNPJ da concessionária (03.467.321/0001-99) e código de autenticação específico.

A alegação da apelante de que o pagamento não teria observado o procedimento correto por não ter sido efetuado mediante QR Code específico não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. O documento de id. 344757870 demonstra que a própria concessionária disponibiliza em seu site informações sobre "Fatura digital com PIX", apresentando-o como "um jeito simples, rápido e seguro de pagar sua fatura", sem estabelecer restrições quanto à forma de utilização da chave PIX.

Ademais, o consumidor não apenas efetuou o pagamento, como também buscou imediatamente a resolução administrativa da questão. Os documentos de id. 344757859 e id. 344757867 comprovam que, no mesmo dia do pagamento (23/10/2023), o autor entrou em contato com a empresa através do WhatsApp, informando sobre a quitação e solicitando a religação do serviço, tendo inclusive concordado com o pagamento da taxa de religação no valor de R$ 13,26.

A conduta da concessionária, ao proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica mesmo após o pagamento tempestivo e a apresentação do comprovante de quitação, configura inequívoca falha na prestação do serviço. Conforme estabelece o § 1o do art. 356 da Resolução ANEEL 1.000/2021: "
A apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento, podendo a distribuidora cobrar pela visita técnica no caso de pagamento fora do prazo
".

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de falha sistêmica interna ou bancária para eximir-se do dever de indenizar. Como prestadora de serviço público essencial, cabe à empresa o ônus de manter sistemas eficazes de controle e identificação de pagamentos, não podendo transferir ao consumidor os riscos de sua atividade empresarial.

A tentativa da apelante de imputar culpa exclusiva ao consumidor não prospera. O pagamento foi realizado corretamente, utilizando-se o CNPJ da própria concessionária como chave PIX, modalidade expressamente disponibilizada pela empresa. Se houve falha na identificação automática do pagamento, tal circunstância decorre de deficiência nos sistemas internos da concessionária, não podendo ser atribuída ao consumidor que agiu de boa-fé e em conformidade com as opções de pagamento oferecidas.

Quanto aos danos morais, é pacífico na jurisprudência que a suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo específico. A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja interrupção indevida atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL.
SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA.
ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado
." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). (...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023 - destaquei).

No caso concreto, a situação se agrava pelo fato de que a família do autor atravessava momento de particular vulnerabilidade emocional, tendo enfrentado dois falecimentos em sequência. A suspensão indevida do fornecimento de energia em momento tão delicado potencializa o sofrimento experimentado, justificando plenamente a reparação moral.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo magistrado
a quo
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

A concessionária é empresa de grande porte, com significativa capacidade econômica, prestadora de serviço público essencial, o que justifica a fixação de indenização em patamar que efetivamente desestimule a reiteração de condutas lesivas aos direitos dos consumidores. O valor arbitrado não configura enriquecimento sem causa, mas sim justa compensação pelos transtornos experimentados e adequada sanção pela falha na prestação do serviço.

A jurisprudência desta Corte tem admitido valores similares ou superiores em casos análogos, reconhecendo que a interrupção indevida de serviços essenciais merece resposta jurisdicional firme e proporcional à gravidade da conduta.

Por fim, cumpre destacar que a apelante não logrou demonstrar qualquer vício na fundamentação da sentença recorrida, que analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável, chegando a conclusão juridicamente correta e bem fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026